Tribunal: TJSP
Processo: 2253889-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Requerimento para inclusão da devedora e de outras empresas do mesmo grupo econômico no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inadmissibilidade – Medida extrema que não se substitui à pesquisa de bens penhoráveis – Hipótese que não aconselha a medida - Agravo não provido.